Tribunal: TJDFT
Processo: 0733215-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS CONSTITUÍDO SOB A FORMA DE SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS CUSTOS PROCESSUAIS. CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESSSUPOSTO. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA ATUAL CARÊNCIA DE RECURSOS. INEXISTÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE DECLARAÇÃO DE POBREZA ADSTRITA ÀS PESSOAS NATURAIS (CPC, ART. 99, § 3o). NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 99, §§ 2o 3o). GRATUIDADE NEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos.
2. Conquanto a pessoa jurídica, ainda que seu objeto social seja o desenvolvimento de atividades empresarias volvidas ao lucro, possa ser agraciada com a gratuidade de justiça, sua contemplação com a benesse é condicionada, por não se emoldurar como pessoa natural, à comprovação de que efetivamente não reúne condições de suportar os custos processuais sem prejuízo do desenvolvimento e preservação de suas atividades sociais, tanto que o legislador processual somente outorgara presunção de veracidade à alegação de pobreza advinda da pessoa natural, compreensão que alcança, inclusive, as entidades constituídas sob a forma de associação ou sociedade civil cujo objeto social é vocacionado ao desenvolvimento de atividades filantrópicas ou assistencialistas (CPC, art. 99, § 3o).
3. O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, criado pela Lei Distrital no 5.899/2017, inicialmente com a denominação de Instituto Hospital de Base do Distrito Federal – IHBDF, que fora posteriormente alterada para Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF (Lei no 6.270/19), encerra a natureza jurídica de serviço social autônomo, ostentando natureza de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, tendo sob sua gestão o Hospital de Base e o Hospital Regional de Santa Maria, além de diversas unidades de pronto atendimento – UPA's, e, assim, como pessoa jurídica, somente pode ser agraciado com os benefícios da justiça gratuita se evidenciado que não encerra condições financeiras para fomentar os custos da ação em que está inserido.
4. Não evidenciando o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, conquanto detendo a natureza jurídica de serviço social autônomo e ostente natureza de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, que sua atual situação é financeiramente periclitante a ponto de não dispor de recursos sequer para o custeio das despesas inerentes às ações em que está envolvido, o benefício da gratuidade judiciária não lhe pode ser assegurado como forma, inclusive, de ser preservada a gênese e destinação da benesse processual, que é franquear o acesso ao judiciário àqueles que não ostentam condições de suportar os custos processuais sem prejuízo da sua própria sobrevivência ou, em se tratando de pessoa natural, subsistência.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.